Tribunal: TJBA
Processo: 0560548-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560548-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA DE JESUS MIRANDA e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NA REFERÊNCIA III. PARTE RECORRENTE QUE PASSOU A RECEBER A GAP III EM SETEMBRO DO ANO 2001. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR A SETEMBRO DE 2001 DE FORMA RETROATIVA À DATA QUE PASSOU A DESENVOLVER A JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUANTO ÀS DIFERENÇAS A TÍTULO DE GAP III. OCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA EM PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO A TÍTULO DA GAP NO NÍVEL II. DEMANDA QUE DEVERIA SER PROPOSTA ATÉ SETEMBRO DE 2006. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO VOCACIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO QUE, APESAR DE SE RENOVAR MENSALMENTE, SE ENCERRARAM COM O INÍCIO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA GAP NA REFERÊNCIA III A PARTIR DE SETEMBRO DO ANO 2001. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à aferição do direito da parte Apelada ao recebimento de valores retroativos referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências III. 2. Em primeiro lugar, observa-se que a parte Apelante, ao menos comprovadamente (ID n. 37044313, pág. 07) desde junho de 2015 recebe a GAP na referência V. De outro lado, a documentação acostada pela parte Apelante demonstra que a parte Apelante passou a receber a GAP na referência III a partir de setembro de 2001 (ID n. 37044313, pág. 06). 3. Da análise do capítulo dos pedidos deduzidos na petição inicial do Processo de origem, é possível verificar que a pretensão está vocacionada ao recebimento de diferenças de gratificação que, apesar de as parcelas se renovarem mensalmente, as diferenças pleiteadas se encerraram com o início do pagamento voluntário pela administração pública da GAP na referência III a partir de setembro do ano 2001. 4. Deste modo, resulta concluir que, uma vez estando o pedido restrito ao pagamento de diferenças pecuniárias sem qualquer pedido relacionado à implementação dos reflexos nos demais níveis de referência da GAP, é forçoso concluir pela inaplicabilidade do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Antes de seguir, conforme citado pela parte Apelada em sede de contestação (ID n. 37044323, pág. 02), o art. 1º do Decreto 20.910/32, dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Nesse sentido, considerando que a parte Apelante pleiteia o pagamento de diferenças a título de GAP na referência III e GAP nível II entre agosto de 1997 e o mês de setembro de 2001, conclui-se que a prescrição encontrou seu termo consumativo, por força do prazo quinquenal, em setembro de 2006.Forte no exposto, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data do último pagamento (29/08/2001 - ID n. 37044313, pág. 05) e a data de propositura da ação originária (01/10/2015), há que se reconhecer a consumação da prescrição do crédito que consubstancia a pretensão veiculada através do processo de origem, impondo-se, por isso mesmo, o desprovimento do Recurso, ao tempo em que é forçoso reconhecer a prescrição do fundo do direito, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido, ao tempo em que é forçoso reconhecer a prescrição do fundo do direito vindicado de pagamento de diferenças a título de GAP na referência III e GAP nível II entre agosto de 1997 e o mês de setembro de 2001, na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0560548-91.2015.8.05.0001, na qual figura como Apelante CLAUDIA DE JESUS MIRANDA e outra e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, ao tempo em que declara a prescrição do fundo do direito vindicado de pagamento de diferenças a título de GAP na referência III e GAP nível II, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR